Tribunal: TJSP
Processo: 2008470-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Pessoa jurídica. Entidade beneficente, sem fins lucrativos. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência de recursos, pela análise de seu balanço patrimonial, e a condição de necessitada. Possibilidade, excepcionalmente, vez que comprovada ausência de condição financeira. Gratuidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Pessoa jurídica. Entidade beneficente, sem fins lucrativos. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência de recursos, pela análise de seu balanço patrimonial, e a condição de necessitada. Possibilidade, excepcionalmente, vez que comprovada ausência de condição financeira. Gratuidade processual concedida, presentes os requisitos legais. Recurso a que se dá provimento.